Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723649-15.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: REMI VITORINO SORGATTO, RENATO ROMEU SORGATTO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 39211937, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reformar a r. decisão vergastada, com vistas a decotar do valor a ser repetido aos agravados, apurado pelo perito nomeado pelo juízo de origem, quantia correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro PROAGRO que os beneficiara na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 90/00001-3. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 39870900, sustenta que estariam configuradas omissões quanto à análise sobre o enriquecimento ilícito dos agravados, o que representaria ofensa ao título judicial por não considerar os abatimentos e securitizações conforme a coisa julgada. Ao final, requer o provimento dos embargos para fins de prequestionamento, nos termos dos artigos 884 do Código Civil e 509, §4o do Código de Processo Civil. Intimados, os agravados ofertaram contrarrazões no ID 40867714, defendendo a inexistência de quaisquer omissões ou vícios no acórdão prolatado e pleiteando, por conseguinte, o desprovimento dos aclaratórios. No entanto, em consulta aos autos do processo originário, constata-se que os liquidantes informaram a celebração de acordo com o embargante BANCO DO BRASIL S.A. após a interposição dos embargos de declaração, tendo as partes concordado com a transação do débito. Dessa forma, fora requerida a extinção do processo, conforme as petições de IDs 141433849 e 141433851 na origem. Destarte, é de se considerar, prima facie, evidenciada a perda superveniente do interesse recursal por parte da embargante. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, tendo em vista a informação acerca da celebração de acordo nos IDs 141433849 e 141433851 do processo originário e buscando resguardar o princípio da cooperação entre as partes, determino a intimação do embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022 às 10:19:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora